Tribunal: TJDFT
Processo: 0751129-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- A súmula de julgamento servirá de acórdão em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995 e art. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 - Aos atos administrativos conferem-se presunção relativa de veracidade e legitimidade, que pode ser elidida pelo interessado. A alegação de avanço de sinal vermelho por estado de necessidade em razão da hora do fato, madrugada e em “local ermo”, não constitui motivo suficiente para afastar a presunção de legitimidade que goza o auto de infração lavrado em decorrência da violação ao art. 208 do CTB "Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória [...]". Ademais, observa-se pela fotografia juntada nos autos que, inclusive, o recorrente poderia ter colocado em risco outras pessoas, pois havia veículo na rua perpendicular, cujo sinal aparentemente estava verde no semáforo. (ID - 144870924, pág. 08).
3 - Ressalta-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade a qual somente pode ser afastada diante de prova cabal no sentido oposto ao que delas se espelha. Ausente prova de efetivo perigo à vida ou à saúde enquanto conduzia o veículo, não há cogitar do estado de necessidade como excludente da ilicitude. Assim, se o acervo probatório não evidencia irregularidade no auto de infração, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.

(D)